Tribunal: TJMT
Processo: 1000068-73.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000068-73.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, nos termos do artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95.

2.

No caso dos autos, não houve pedido de justiça gratuita, tampouco houve o recolhimento do preparo.

3.

Diante da ausência de comprovação do pagamento do preparo, resta configurada a deserção.

4.

Recurso não conhecido. Deserção declarada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que apresentou o seguinte dispositivo:

“(...) Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido, para:

a) CONDENAR a empresa reclamada, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir desta data, e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), extinguindo-se o feito com resolução de mérito.

Sem custas e honorários (arts. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).”

A parte recorrente sustenta, em síntese, a existência de acordo extrajudicial supostamente firmado antes da prolação da sentença, requerendo sua homologação ou, subsidiariamente, a majoração da indenização por danos morais.

De início, é certo que o recurso inominado se sujeita ao duplo juízo de admissibilidade.

Compulsando detidamente a peça recursal e o histórico processual, observa-se que o recorrente não formulou no recurso qualquer pedido para a concessão da gratuidade da justiça, bem como não comprovou o recolhimento do preparo recursal.

É cediço que o acesso ao primeiro grau de jurisdição nos Juizados Especiais é isento de custas, todavia, o preparo do recurso inominado, conforme dicção do artigo 54, parágrafo único, da referida lei, compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau
:

Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.

A ausência de pedido de gratuidade e a subsequente falta de comprovação do recolhimento do preparo no prazo improrrogável de quarenta e oito horas, previsto no artigo 42, parágrafo 1º, da Lei nº 9.099/95, atraem inexoravelmente a sanção de deserção.

O Enunciado nº 80 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais dispõe também nesse sentido,
in verbis
:

“O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).”

Portanto, constituindo-se o preparo como pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso e ausente a prova do seu recolhimento, o recurso deve ser julgado deserto.

Ante o exposto, por não ter sido comprovado o preparo do recurso interposto dentro do prazo concedido,
DECLARO-O DESERTO
e deixo de conhecê-lo.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do enunciado 122 do FONAJE.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026